Tribunal: TJSP
Processo: 2241178-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Locação – Estacionamento em condomínio comercial – Pretensão da ré, locatária, de suspensão do mandado de despejo – Ausência de qualquer fundamento ou justificativa para tanto, em conta os elementos constantes dos autos – Litigância de má-fé da agravante caracterizada – Desistência do agravo de instrumento e do agravo interno homologada, sem prejuízo da imposição à

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Locação – Estacionamento em condomínio comercial – Pretensão da ré, locatária, de suspensão do mandado de despejo – Ausência de qualquer fundamento ou justificativa para tanto, em conta os elementos constantes dos autos – Litigância de má-fé da agravante caracterizada – Desistência do agravo de instrumento e do agravo interno homologada, sem prejuízo da imposição à agravante de sanção pela litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2241178-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PARKONE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
ESTACIONAMENTOS
LTDA.,
é
agravado
CONDOMÍNIO
ROCHAVERÁ
CORPORATE TOWERS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência com
aplicação de multa em decorrência de litigância de má-fé. V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2241178-13.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.790 – mcv
2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2241178-13.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2241178-13.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO
AGRAVANTE: PARK ONE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
AGRAVADO: CONDOMÍNIO ROCHAVERÁ CORPORATE TOWERS
VOTO No 41.790
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Locação Estacionamento
em condomínio comercial
Pretensão da ré, locatária, de
suspensão do mandado de despejo
Ausência de qualquer
fundamento ou justificativa para tanto, em conta os elementos
constantes dos autos
Litigância de má-fé da agravante
caracterizada
Desistência do agravo de instrumento e do
agravo interno homologada, sem prejuízo da imposição à
agravante de sanção pela litigância de má-fé.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação de despejo por infração contratual julgada em
conjunto com ação renovatória de locação, na fase de cumprimento da sentença,
determinou a expedição, de imediato, do mandado de despejo.
Afirma a agravante que, a 30.09.2020, foi consagrado, no
âmbito da cidade de São Paulo, conforme Lei no 17.481/2020, o princípio do
capitalismo humanista, como ordenador da ordem econômica, no interesse local
do Município, o qual deve ser observado, sendo inadmissível, neste contexto,
sobrevir repentina ordem de despejo, a ser cumprida em caráter de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2241178-13.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.790 – mcv
3/6
rescindindo 60 contratos de trabalho, fechando uma empresa da noite para o dia,
sem prazo razoável prévio e ainda com determinação de ser executada em
caráter de urgência, de forma completamente oposta à preservação da empresa
e da função social, conforme se depreende da ratio dos artigos 421, do Código
Civil, e 47, da Lei no 11.101/2005. Argumenta que se trata de empresa com
enorme quadro de funcionários na exploração do estacionamento em questão, de
relevante dimensão, que corresponde a 3.964 vagas, destacando que em
nenhum momento o agravado alegou qualquer periculum in mora justificador do
despejo neste momento, enquanto que em face dela, agravante, há evidente e
gravíssimo periculum in mora invertido, reconhecido pelo próprio Juízo “a quo”,
que concedeu a decisão sob a ciência expressa e comprometimento do agravado
quanto a eventuais danos a serem causados com o despejo. Aduz que, ainda que
o agravado esteja exercendo, em tese, direito de despeja-la, responde pelo artigo
187, do Código Civil, o qual estabelece que comete ato ilícito também aquele
que, sendo titular de direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Esclarece que opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo
em face do julgamento da apelação da ação de despejo, não estando, portanto,
esgotadas as vias ordinárias. Ressalta que também pendem de julgamento os
agravos
de
instrumento
nos
2215101-64.2020.8.26.0000
e
2234250-46.2020.8.26.0000, nos quais insiste que não foi intimada adequada e
previamente para a desocupação, como determina a Lei. Assinala que, mesmo
assim, em manifesta afronta ao artigo 8o, do Código de Processo Civil, o D. Juízo
“a quo” determinou despejo brutalmente enérgico, movimentando a máquina
judiciária em regime de urgência, pautando-se em valores jurídicos abstratos,
sem considerar as consequências práticas da decisão, em desrespeito à norma
cogente do artigo 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual
deveria ter sido respeitada, principalmente na atual situação de calamidade
pública. Pondera que, nos termos do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do Código de
Processo Civil, caberia ao Juízo, antes de decretar o duro despejo, estimular a
aproximação entre as partes mediante a instauração de procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2241178-13.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.790 – mcv
4/6
mediação, com remessa dos autos ao setor conciliatório competente,
principalmente porque, além do capitalismo humanista, outro princípio
consagrado pela referida Lei no 17.481/2020, que regula as liberdades
econômicas na Cidade de São Paulo, foi o princípio da mediação como meio
preferencial de solução de conflitos. Sustenta que há, ainda, nulidade gritante na
medida em que a r. decisão que decretou o despejo fundamentou-se,
equivocadamente, na Lei no 8.245/91, não obstante o artigo 1o, parágrafo único,
“a”, “2”, da referida Lei, ressalve expressamente que continuam reguladas pelo
Código Civil as locações de vagas autônomas de garagem ou de espaço para
estacionamento de veículos, razão pela qual deve por isso também ser anulada a
decisão, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo de conhecimento, o que pode ser reconhecido de
ofício e em qualquer grau de jurisdição, conforme artigo 485, inciso IV, parágrafo
3o, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso par o fim de
anular a decisão que determinou a expedição do mandado de despejo ou,
subsidiariamente, para determinar que se aguarde o julgamento dos agravos de
instrumento pendentes, bem como dos embargos de declaração opostos ao v.
acórdão proferido na apelação, para o fim de conceder prazo razoável para que,
garantindo-lhe a preservação, desocupe o estabelecimento.
O efeito suspensivo foi indeferido, decisão contra a qual a
agravante interpôs agravo interno.
O agravado apresentou contraminuta, com pedido de
condenação da agravante por litigância de má-fé.
A agravante desistiu dos recursos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2241178-13.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.790 – mcv
5/6
A agravante desistiu tanto do agravo de instrumento, como
do agravo interno, de forma que a desistência pode ser homologada, mas sem
prejuízo da imposição à agravante de sanção pela litigância de má-fé, tal como
preconizado pelo agravo da contraminuta.
Com efeito, a r. sentença que decretou o despejo da
agravante foi publicada a 22.10.2019.
A agravante ingressou com apelação a 12.11.2019.
O agravado deu início ao cumprimento da sentença a
29.05.2020, intimada a agravante por decisão publicada a 08.06.2020, decisão
contra a qual a agravante interpôs o agravo de instrumento no
2137618-55.2020.8.26.0000, pleiteando a suspensão do cumprimento da
sentença em relação à cobrança, recurso que foi julgado a 20.07.2020 (fls.
624/627 dos autos do cumprimento da sentença), tendo sido acolhida a
pretensão recursal, o que não impediu o prosseguimento do feito no juízo de
origem em relação ao despejo, recebido pela agravante o mandado de intimação
para desocupação voluntária a 17.08.2020 (fls. 599/602 e 663 dos autos do
cumprimento de sentença).
A apelação foi julgada a 21.09.2020, restando mantida a
condenação da agravante (fls. 26/43).
O agravo de instrumento no 2215101-64.2020.8.26.0000,
mencionado na minuta recursal, interposto a 08.09.2020, contra a decisão que
reconheceu a validade da intimação por hora certa da agravante para
desocupação do imóvel, foi recebido sem efeito suspensivo e julgado a
26.10.2020, com resultado de não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2241178-13.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.790 – mcv
6/6
Já
o
de
no
2234250-46.2020.8.26.0000,
também
mencionado na minuta recursal, interposto a 30.09.2020 contra a decisão que
afastou a alegação da agravante de nulidade da intimação realizada por hora
certa, foi recebido sem efeito suspensivo e, por decisão monocrática proferida a
06.11.2020, não foi conhecido, eis que prejudicado, em razão da efetivação do
despejo forçado.
Como se vê, não havia justificativa nenhuma para a
pretendida suspensão do mandado de despejo, nada podendo ser extraído das
alegações apresentadas pela agravante senão a mais pura protelação, certo que
os recursos que interpôs após a prolação da sentença, com o fim de suspender o
despejo, não tiveram efeito suspensivo e não foram providos, desmerecendo
maiores considerações, porque sem qualquer respaldo nos elementos constantes
dos autos, a alegação de que a “repentina ordem de despejo” implicaria no
fechamento de “uma empresa da noite para o dia”.
Anote-se, por fim, que, tal como noticiado na contraminuta, o
despejo foi efetivado a 14.10.2020 (fls. 934/935 dos autos do cumprimento da
sentença). A despeito disso, a agravante interpôs o agravo interno a 05.11.2020
insistindo na suspensão do mandado de despejo.
Disso resulta que razão assiste ao agravado ao pleitear a
condenação da agravante por litigância de má-fé, posto que tipificadas, no caso,
as condutas descritas nos incisos IV, V, VI e VII, do artigo 80, do Código de
Processo Civil, razão pela qual fica condenada a agravante ao pagamento de
multa de 1,5% do valor da causa da ação de despejo.
Isto posto, voto homologação da desistência dos recursos,
com a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
SÁ DUARTE
Relator